Tribunal: TJDFT
Processo: 0730041-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIVERSAS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS DA AGRAVANTE, QUE NÃO IMPUGNARAM A VALIDADE DO ACORDO ENTABULADO, INCLUSIVE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Se, ao longo de diversas manifestações processuais, a parte não impugna o acordo celebrado entre os litigantes, inclusive apresentando impugnação à penhora sem oferecer qualquer resistência ao acordo homologado judicialmente que subsidia o cumprimento de sentença, e, além disso, se compromete, em audiência de conciliação, a cumprir os termos da avença, vislumbra-se, a princípio, comportamento contraditório o ajuizamento de ação anulatória visando desconstituir o acordado. A proibição ao comportamento contraditório encontra-se cristalizada no brocardo nemo potest venire contra factum proprium.
2.1. Essa circunstância afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência, revelando-se escorreita a decisão agravada.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.